Tribunal: TJSP
Processo: 0003894-35.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0011607-16.2019.0496), a agravante foi progredida ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0011607-16.2019.0496), a agravante foi progredida ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.